Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708463-32.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 65112474). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator